Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-65.2021.8.11.0023
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000791-65.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROGERIO DE ALMEIDA - CPF: 894.926.681-49 (APELANTE), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), BISMARKI ROSSI - CPF: 029.237.461-55 (APELADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
PARCIAL PROCEDENCIA
-

IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME
-
OFENSA
À
HORA E IMAGEM

-
DANO MORAL COFIGURADO
-
QUANTUM
ADEQUADO -
DANO
MATERIAL - AUS
Ê
NCIA DE COMPROVAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A exposição da
parte
por falsa imputação de prática de crime, causa
ndo-lhe
danos à
honra e imagem,
constitui ato ilícito e gera o dever de indenizar.

2.
Se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
não há razão para sua alteração.

3.
Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja,
deve primeiramente existir o liame, depois devem ser
cabalmente demonstrados
os prejuízos

vivenciado
s
, não admitindo presunção e nem estimativa, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima.
Ausente o nexo e a
prova do prejuízo, não há que se falar em danos materiais.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROGERIO DE ALMEIDA

contra a sentença proferida na
Ação
de
Indenização por Danos
Materiais e
Morais
ajuizada em face de
BISMARKI ROSSI
,

que
julgou parcialmente procedente
o pedido
da ação para condenar o
req
uerido
ao pagamento do valor de R$
3.000,00
a título de indenização por danos morais,
acrescido de juros legais a partir da data dos fatos
e c
orreção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula n. 362 do STJ, pelos índices do TJMT.
Ainda,
condenou o requerido

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em 10%
sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
,

o
recorrente alega, em síntese
,
que
a sentença merece ser reformada em sua totalidade com a majoração do
quantum
indenizatório e reconhecimento dos danos materiais.

Ass
evera

que
o direito à imagem é um direito da personalidade, juntamente com a honra,
cujos
direitos são intransmissíveis, irrenunciáveis, que o legislador entendeu serem direitos fundamentais, positivado na
CF/88.

Sustenta
que
foi ridicularizado perante toda a sociedade, ainda por meios tecnológico
s de replicação em larga escala e que juntamente com familiares e amigos, tiveram que se mobilizar enviando mensage
ns
para explicar toda a situação ocorrida, fato es
s
e gerado pela irresponsabilidade do apelado.

Menciona que
teve risco de morte, risco de te
r sua integridade física lesada

e tam
bém
transtorno para sua família que
estava taxada como família de um ladrão.

Narra
que
teve ao ficar em sua residência sem poder trabalhar, por medo de ter sua integridade física lesada ou até mesmo a
supressão de sua vida
e o magistrado não reconheceu o prejuízo material suportou.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões apresentada
s
no Id.
245414660
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos
verifica-se que
ROGERIO DE ALMEIDA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
BISMARKI ROSSI
,

aduzindo, em síntese, que
no dia 06/03/2021
transitava em uma motocicleta pela estrada vicinal, quando
,

junto com
seu companheiro
,
foram abordados por u
ma guarnição da Polícia Militar para abordagem de praxe.

Durante a abordagem foram
informados sobre um suposto roubo
o
corrido em garimpo da regiã
o
e
um dos membros da PM
os fotografou para
repassar e receber informações referente ao reconhecimento
e identificação se seriam
os autores do roubo
.

L
ogo após sua liberação, tomou conhecimento de que as fotos tiradas pelos
policiais
foram postadas pelo req
uerido em um grupo de WhatsApp pertencente a garimpeiros da região.

Informou que desde a postagem das imagens
,

vários
infortúnio
s foram gerados e
diversos comentários desabonadores
à
s condutas dos cidadãos abordados
.

Por ta
is
raz
ões,
r
equereu a condenação d
o requerido
ao pagamento de
indenização
por danos morais
no valor de R$ 40.000,00
e
danos
materiais
no valor de R$ 4.000,00.

Ao proferir a sentença,
o
magistrad
o
singular,
Dr
.
João
Zibordi
Lara
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, conforme

relatado.

Pois bem
.

O
recurso
objetiva a majoração do
quantum

fixado
a
título de dano moral, bem como a caracterização do
d
a
no material.

É cediço que a
Constituição Federal assegura
como direito fundamental, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, nos termos do artigo 5o, X, da Constituição Federal
.

Por sua vez
, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e
cause
dano
a outrem, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Ainda, consoante o artigo 927 do Código Civil
“
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A responsabilidade civil (subjetiva) é aquela que gera ao agente o dever de indenizar, por haver em seus atos elementos como ilicitude, nexo causal, dano e principalmente a culpa.

In
casu
, o magistrado de primeiro grau reconheceu a existência dos requisitos da responsabilidade civil
em decorrência de ofensas

direcionadas ao autor
por meio do aplicativo WhatsApp, no qual o requerido extrapolou o seu direito à liberdade de expressão, ofendendo a honra do autor
, i
n
verbis

o excerto da sentença:

“
Vê-se, das imagens das telas das conversas de WhatsApp (id.51524591, pág.05), que o Requerido, encaminhou a imagem do Autor e uma mensagem no grupo de WhatsApp denominado ‘U N I D O S !!!!!”.

Dessa forma, por tudo que foi relatado e comprovado nos Autos, constato que o Requerido extrapolou o seu direito à liberdade de expressão, da mesma forma que ofendeu a honra do Autor perante todos os integrantes do grupo de WhatsApp.

Em uma breve explanação a respeito dos direitos da personalidade, destaca-se o conceito formulado por Carlos Roberto Gonçalves: “São os direitos da personalidade, cuja existência tem sido proclamada pelo direito natural, destacando-se, dentre outros, o direito à vida, à liberdade, ao nome, ao próprio corpo, à imagem e à honra’’.

Com isto incorporado aos direitos da personalidade encontramos o direito de imagem. A imagem pode ser compreendida de duas formas: a priori, temos a chamada imagem-retrato, sendo entendido como o aspecto físico da pessoa. Em contrapartida, temos a presença da imagem-atributo, ou seja, a forma como a pessoa é vista socialmente, referindo-se à reputação do indivíduo.

(...)

Diante deste contexto, a partir do momento que o Requerido utilizou a imagem do Autor sem a prévia autorização, houve a direta violação do Direito de Imagem. Ocorre que este ato foi agravado devido a utilização da imagem de forma vexatória, tendo proporcionado constrangimentos e abalo à honra e imagem do Autor.

Portanto, entendo que restou caracterizada a
CONDUTA ILÍCITA
do requerido, consistente na utilização indevida da imagem da parte autora, sem o seu consentimento. Com efeito, as provas coligidas aos autos demonstram de forma satisfatória, a prática de conduta danosa pelo requerido, ao expor a imagem do autor indevidamente, de modo que houve o alegado dano, não se caracterizando tal ofensa como mero dissabor ou contrariedade cotidiana.”

Assim caracterizado na sentença o ato ilícito
praticado pelo apelado
decorrente da falsa imputação de
um
crime, resta
analisar
a insurgência
do apelante
em relação
à
necessidade de majoração d
o
quantum
.

Sabe-se que, p
or não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, sopesando
as peculiaridades do caso, a imputação
falsa de
crime,
a gravidade

e
a extensão do dano, assim como considerando a capacidade socioeconômica das partes, tenho que a indenização por dano moral deve ser mantid
a
no valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio d
o
requerid
o
sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. - A imputação da prática de crime, desprovida de comprovação, configura dano moral passível de reparação - A falsa imputação de crime configura
dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de qualquer outra comprovação -
A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.
(TJ-MG - AC: 10000211936976001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2022).

[
g.n
]

Dano material

O autor pretende a indenização por danos materiais
,
sob o argumento de que
em razão da imputação falsa da prática de roubo teve que ficar em sua residência sem poder trabalhar, por medo de ter sua integridade física lesada e até mesmo a supressão de sua vida, bem como que deixou de auferir uma renda mensal de R$ 4.000,00 com a venda de ouro que fazia.

No entanto, ao contrário do dano moral
que pode configurar
in
re

ipsa
, a indenização do dano material necessita de nexo e prova concretas
.

No contexto dos autos não
há nenhum liame entre o fato gerador do dano
moral
e
o material
alegado
,
porquanto
para comprovar o argumento
de que deixou de exercer su
as atividades de venda de ouro, o apelante apenas
apresentou

3 notas fiscais de venda de ouro
,
as quais
remontam o ano de 2017, enquanto o fato noticiado ocorreu em 03/2021.

O dever de indenizar
os
danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - DANOS MATERIAIS - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. Nos termos do art.
555
, do
Código de Processo Civil
, não existe qualquer impedimento à cumulação do pedido indenizatório com a tutela possessória.
Para a reparação por danos materiais é necessário que o prejuízo patrimonial esteja provado nos autos, pois a indenização é medida pela extensão do dano.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0521.17.008781-6/001
, Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2020, publicação da sumula em
18
/
02
/
2020
).

[
g.n
]

Portanto, n
ão demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil,
mantém-se a improcedência do pedido neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024